Tribunal: TJES
Processo: 0030653-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030653-21.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MIRIAM FREDERICO

APELANTE: ALENCAR LOPES CELESTINO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N

º
0030653-21.2017.8.08.0024

APTE:
MIRIAM FREDERICO

A
PD
O
:
ALENCAR LOPES CELESTINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFIDELIDADE CONJUGAL. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. HUMILHAÇÃO DO CÔNJUGE TRAÍDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Miriam Frederico contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 em razão de infidelidade conjugal com ampla repercussão social, que expôs o Apelado ao ridículo em pequena cidade, culminando em depressão, demissão e abandono de curso universitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a infidelidade conjugal com divulgação pública e consequente humilhação caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de argumentos já expostos em contestação não implica ausência de dialeticidade quando a peça recursal ataca de forma específica os fundamentos da sentença.

A mera infidelidade conjugal não configura, por si só, dano moral; entretanto, quando acompanhada de exposição pública e humilhação social, caracteriza ato ilícito ensejador de reparação.

No caso, restou comprovado por confissão, prova testemunhal e documental que a apelante manteve relacionamentos extraconjugais, ocultou a verdadeira paternidade de uma filha e tornou o Apelado alvo de chacota e escárnio em cidade de pequeno porte, ocasionando grave abalo psíquico.

A responsabilidade da apelante decorre da violação dos deveres conjugais de fidelidade e lealdade, previstos no art. 1.566, I, do Código Civil, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de montante irrisório.

O montante arbitrado em primeiro grau (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo em relação a precedentes análogos, sendo razoável sua redução para R$ 9.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera infidelidade conjugal não configura, por si só, dano moral.

A infidelidade conjugal com repercussão pública e humilhação social caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão social e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 1.566, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 35140397445, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 12/12/2017; TJES, Apelação nº 24160119111, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05/12/2017; TJES, AC nº 26039000497, Rel. Des. Antônio Carlos Antolini, 2ª Câmara Cível, j. 21/09/2004; TJ-SP, Apelação Cível nº 10279254520238260002, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025; TJ-MG, AC nº 50097823220188130145, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, 4ª Câmara Cível, j. 14/07/2023; TJ-GO, AC nº 488637920108090011, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 5ª Câmara Cível, j. 26/09/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: MIRIAM FREDERICO

APDO.: ALENCAR LOPES CELESTINO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Miriam Frederico, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) a decisão baseou-se em presunções e não há prova inequívoca de infidelidade com repercussão social; (ii) as testemunhas do autor confirmaram que os comentários na cidade foram iniciados por ele mesmo; (iii) não houve comprovação de que a infidelidade tenha causado dano psíquico grave, sendo o sofrimento alegado mero aborrecimento; (iv) o relacionamento entre as partes já estava desfeito quando surgiram os fatos narrados; (v) o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional; e que (vi) eventual manutenção da condenação deve implicar na redução do valor arbitrado.

Contrarrazões de Id 9385615, onde arguida preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA LIVIA VELASCO PIMENTA MARTINS RODRIGUES:-

Excelentíssimo senhor desembargador Relator, doutor Robson Albanez; eminentes julgadores desta colenda Câmara; ilustre representante do Ministério Público; colegas advogados presentes, boa noite a todos.

Antes dos pontos jurídicos, é necessário contextualizar os fatos. Alencar e Miriam tiveram um casamento conturbado, que, após certo tempo, transformou-se em mera relação sem vínculo conjugal, mantida apenas pelos filhos. Com o divórcio, o que poderia ter sido resolvido amigavelmente se agravou. Questões de guarda, alienação, alegações de alienação parental, pedidos de indenização, inclusive a inadimplência de pagamento de pensão alimentícia, que já dura há mais de sete meses sem atualização e sem correção de valores. Esse quadro demonstra o ambiente conflituoso que envolve as partes e explica o porquê de sucessivos desdobramentos são trazidos ao Poder Judiciário.

É importante frisar, a infidelidade por si só não gera o dever de indenizar. A jurisprudência exige prova de sofrimento excessivo, de humilhação pública ou de abalo concreto à dignidade da pessoa. Portanto, o que se discute aqui não é uma moralidade conjugal. O que se discute aqui é direito, é responsabilidade civil. A responsabilidade civil existe quando estão presentes três requisitos: o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Neste caso, Excelências, é incontroverso.

O nexo de causalidade decorreu de atos praticados pelo próprio Alencar, o ora recorrido. Das provas colhidas, vê-se que foi ele quem deu publicidade à suposta infidelidade de Miriam. As testemunhas por ele arroladas confirmam: Margareth Stein, no trecho do vídeo, em 10 minutos e 5 segundos, a 10 minutos e 12 segundos; Fabiane Nazaré de Carvalho Martins Carnielli, no trecho do vídeo, de 17 minutos e 36 segundos, a 17 minutos e 42 segundos; e Fábio Rocha Lozzi, no trecho do vídeo de 32 minutos e 29 segundos a 32 minutos e 48 segundos. Todas afirmaram que souberam dos fatos pelo próprio Alencar, o ora apelado.

Se houve fofoca, partiu dele e não da apelante. A repercussão social só ocorreu porque ele mesmo propagou os fatos. Além disso, não há nos autos qualquer laudo médico que corrobore o abalo psíquico. O documento apresentado é um simples atestado médico, sem qualquer fundamentação técnica ou conclusiva que comprove o dano. A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho é clara: sem nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil. A falta de nexo rompe a cadeia de imputação. E a jurisprudência do STJ é pacífica também. Responsabilidade civil não se presume, exige comprovação clara do ato que efetivamente cause dano. Se a fofoca da traição ganhou publicidade pela própria vítima, o nexo causal se rompe por completo.

Excelências, acolher a tese do recorrido permitiria que qualquer pessoa espalhasse os próprios fatos pessoais e depois alegasse ofensa. Esta Corte não pode ser instrumento de auto indenização. Sobre reparação civil por infidelidade, a jurisprudência evoluiu. Mera traição sem repercussão pública ou lesão concreta à dignidade não gera dano moral.

Este egrégio Tribunal, na apelação cível número 0002963-55.2010.8.08.0026, julgada pela Primeira Câmara, em 2015, relatada pelo desembargador Júlio César Costa de Oliveira, decidiu exatamente neste sentido. No mesmo sentido, também foi o Acórdão 1410, da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, processo número 0706133-63.2019.8.07.0007, julgado em 16 de fevereiro de 2022 e publicado em 7 de março de 2022, no qual assim se assentou: a violação do dever de fidelidade não gera abalo moral indenizável ao cônjuge ofendido, salvo se extrapolar às ofensas inerentes à vida conjugal e ficar comprovada lesão à dignidade da pessoa humana. E o colegiado destacou que a consequência jurídica prevista na legislação para o descumprimento dos deveres matrimoniais é o divórcio, já cumpre função reparadora de censura social mais do que suficiente.

Infidelidade não é causa automática de responsabilização civil. No caso concreto, não há prova de que a conduta da apelante tenha atingido a honra, a imagem ou a dignidade do recorrido. O que há é mera mágoa ou frustração afetiva, comuns a qualquer ruptura amorosa. Mas, ainda que pensem ao contrário, o quantum fixado é absolutamente excessivo. Em que precedente se viu indenização tão robusta por situação semelhante? A indenização tem função pedagógica, não punitiva. Não podem se transformar em prêmio os ressentimentos pessoais.

Por tudo isso, requer a reforma integral da respeitável sentença de Primeiro Grau com a improcedência do pedido indenizatório, subsidiariamente a redução drástica do valor à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando, assim, o enriquecimento sem causa.

Muito obrigada a todos.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO MARETO CALIL:-

Boa noite, Excelentíssimo senhor Presidente, demais pares desta colenda turma, ilustríssima senhora Procuradora.

Vossas Excelências já tiveram oportunidade de me ver na tribuna e eu, na minha carreira, nunca fiz nenhuma sustentação oral lendo. Essa vai ser a primeira vez, e eu vou inovar. Por quê? Esse caso é um caso que me causou muita espécie. Apesar da sentença ter sido prolatada parcialmente procedente, e ao contrário da minha colega que me antecedeu, achar que trinta mil reais para um dano tão extensivo como foi, acabei me atrapalhando com tanta ideia, tanto pensamento, então resolvi escrever. Peço vênia, e de antemão eu já peço as escusas se me excederem em alguma coisa, vou tentar não fazê-lo.

As minhas palavras devem ser ouvidas como som de trombetas, e não som de martelos. De onde viemos e para onde iremos, se é que já não estamos? Caos, anarquia, perversão, corrupção, violência, intolerância, desrespeito ao próximo, dividir para vencer. Acreditar em Deus, dar bom dia, ceder o assento, abrir a porta e tantos outros atos de respeito ao próximo ficaram para trás. É careta e não se encaixa.

Não existe perfeição, mas podemos lutar por uma normalidade. A normalidade deve ser emanada da norma. A norma deve ser pautada na democracia. A democracia é a vontade da maioria. Pelo menos, para este causídico, o atual em que estamos é fruto não da maioria, e sim de uma minoria que grita mais, intimida mais, agride mais, usa os meios de comunicação com maioria e maestria. Nunca se deve esquecer que a lei deve se moldar aos costumes, mas os “novos” costumes, só passam a ser considerados se a lei os reconhecer. Políticos que se vendem e aprovam leis para ter votos, com medo de perdê-los. Constituição que é interpretada, reinterpretada, interpretada, reinterpretada. E assim vai ao balanço da onda, dependendo se a onda mudou, muda o entendimento.

O antigo crime de adultério não ocorre mais, porque já é banal e sem grande repercussão. No Brasil, até 2005, o adultério era crime, com pena de prisão para o cônjuge infiel. A Lei de 2005 removeu o adultério do Código Penal, alinhando o direito penal brasileiro aos princípios de igualdade e liberdade individuais. Atualmente, a infidelidade conjugal pode, no entanto, ser o motivo de separação e resultar em indenização por danos morais, além de afetar o direito à pensão alimentícia. Você me traiu, não tem problema, arruma outro. Eu vou fazer com você o que fez comigo. Crime de honra, não pode. A sociedade não admite mais. Suicídio, pode. Ser sem vergonha, pode. Chamar de ... não. Ofensa a honra. Inclusive, uso como defesa o fato de que você soube e mesmo assim me perdoou. Técnica processual para a defesa. Como se fosse banal. Perdão tácito, mero aborrecimento, excludente de ilicitude.

Só que existem luzes no fim do túnel. O juiz de piso num breve parágrafo colocou: o remédio para insatisfação de um dos cônjuges não é o comportamento infiel, mas a separação de fato ou divórcio legal, que pode ser realizado inclusive, sem o consentimento do cônjuge resistente, pois o divórcio é um direito potestativo.

Não tenho vergonha de usar a minha história de novela para me defender. Afinal, as novelas e vários programas estampam a estória para todo mundo ver. O nome desta novela de hoje é Adultério, Infidelidade Conjugal com Requinte de Crueldade. E do script é o seguinte: passar a ter caso clandestino com o chefe Estevão pode. Continuo enganando meu marido por mais de sete anos e ele é um trouxa. Pode. Ter dois filhos com meu marido mesmo mantendo o caso com meu chefe. Pode. Meu chefe não me quer mais depois que o marido desconfiou e a sociedade está de olho. Sem problema, consigo outro e continua a me deliciar. Prazer não tem limites.

Após alguns anos, meu marido flagra o meu carro na casa do Carlão, em Jardim Camburi, porque o Estevão já mandou eu embora, meu ex-chefe. Agora, já com a materialidade da traição, meu marido decide me largar. Não tem problema. Digo que ele ficava comigo, porque eu ganho mais do que ele. Apesar de ele trabalhar e prover com os custos de forma proporcional, isso não é valoroso. Ser sem vergonha é mais valioso. A sociedade aplaude, querem ver o fogo arder. Meu marido, desconfiado da paternidade, descobre que um dos filhos, a menina que na época tinha sete anos, não é filha dele e sim do ex-chefe. Isso pode. DNA confirmador, não tem problema, ganho mais, sou mulher de sucesso, tudo posso e a sociedade aplaude.

Sentir ímpetos de atentar como contra a sua vida, insônia, depressão profunda, instabilidade emocional, logorreia e choros conclusivos, não pode, mesmo estando atestado por médico. Isso é fragilidade, mero aborrecimento. Tudo passa, mas existiu e está comprovado nos autos. Chamar a mulher de... não pode. Chamar o homem de corno e corno preto pode. Está nos autos, depoimento de testemunhas. Afinal, a sociedade admite a ... que é chamada hoje de infiel, mas achincalha o corno. Que coisa, né? Aonde estamos? Rir do homem indefeso e ingênuo? Pode. A ponto de ele sumir da cidade natal e ir morar em outro país? Ele foi para a Argentina, a família retirou ele daqui, mandou ele morar em outro local.

Senhoras e senhores, pasmem, não admirem, reflitam. O arrazoado acima não foi retirado de um conto, de uma novela, e sim foi o espelho da fatídica comédia de horrores na vida de um homem frágil, amoroso, afetuoso, trabalhador, nascido e vivido todos os seus anos de vida em uma cidade pacata, cuja comunidade é luterana, cobradora dos costumes, Domingos Martins. Trabalhador exemplar, trabalhou por mais de 15 anos no único hospital da cidade e teve que pedir demissão por vergonha e foi embora.

Essa é a história que está nos autos. História, com H, que foi confirmada por conhecidos, colegas de trabalho, que testemunharam que a comunidade desconfiava dos casos extraconjugais da recorrente. E, ingenuamente, o recorrido custou acreditar. Mas que, após a confirmação da paternidade do chefe do flagrante com o Carlão, todos confirmaram.

Bom. O meu texto terminou e vou só focar na questão processual. Nós temos na instrução processual cinco testemunhas indicadas por um lado, cinco por outro. Dessas cinco indicadas pelo autor, duas foram ouvidas como informante e outras três como testemunha. Todas foram unânimes em afirmar que, ao contrário do que a defesa tenta, a recorrente, tenta criar a situação processual para se defender de que o recorrido sabia de todos esses fatos escabrosos, beira o absurdo. É irreal. Porém, há cinco testemunhas indicadas pela recorrente, todas elas, três foram contraditadas e ouvidas como informante, e apenas duas. Mas, pasmem, todas eram ou parentes, ou amiga, amigo ou amiga próximo, ou trabalhavam com a própria, e eram subalternos à recorrente.

Ao contrário do que na sentença ficou posta, as testemunhas do recorrido devem ter o seu valor, tanto que foram utilizados na tribuna pela minha colega, que em momento nenhum se valeu dos testemunhos ou informações indicadas por ela. O juiz de piso disse que não valorou a prova e olha, se tivesse valorado, hein? Não valorou a prova porque tinha negado a substituição por saneamento. Ledo engano, foi narrado nos autos. Doutor Raimundo, ainda como substituto, não como desembargador titular, deferiu liminar e a audiência transcorreu na normalidade.

Só tenho a dizer o seguinte: que a luta das mulheres pelo respeito é secular. A igualdade de direitos é secular. A dignidade da pessoa humana deve prevalecer. E nós não podemos fazer deste mundo gincana, utilizar a dignidade humana de um ser chamado Alencar - que eu conheço pessoalmente porque já trabalhei no mesmo hospital, fui advogado do hospital - uma pessoa simples, humilde e singela.

Neste sentido, requeiro a Vossas Excelências e clamo para que a sentença, apesar de não ter tido recurso por parte do senhor Alencar, que quis colocar um ponto final nessa situação, e não vem ao caso, porque não existe nos autos qualquer tipo de pensão que está pago ou se não está. Não transfiram a figura da senhora Miriam para a figura do meu cliente Alencar. Eu não vou admitir.

Requeiro que a sentença seja mantida. Peço novamente desculpa se me excedi.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento os advogados que fizeram uma brilhante sustentação oral. Gostaria, em função dos debates, de fazer uma melhor reflexão sobre essa matéria.

Peço o retorno dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 30/09/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-.

Suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na contestação.

Todavia, a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica.

Ocorre que, analisando as razões de apelo, constata-se que a apelante se insurge contra a sentença, atacando-lhe os fundamentos jurídicos e fáticos, de modo a contrapor o entendimento do juízo de origem.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017;
Apelação / Remessa Necessária, 24110311917,
Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Ocorre que, analisando as razões de apelo, constata-se que a apelante se insurge contra a sentença, atacando-lhe os fundamentos jurídicos e fáticos, de modo a contrapor o entendimento do juízo de origem.

Desta feita, as razões recursais apresentadas para aferição pelo órgão revisor estão completamente associadas aos fundamentos da sentença primeva,
portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur, na preliminar de dialeticidade.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Também rejeito essa preliminar, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

De igual modo, rejeito.

*

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Miriam Frederico
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Extrai-se dos autos que a demanda foio intentada pelo Apelado com o intuito indenizatório decorrente da infidelidade conjugal da Apelante, ocorrida durante a constância do casamento.

Da narrativa inicial, a conduta ilícita, somada à publicidade do fato em uma pequena cidade e à posterior descoberta de não-paternidade de um dos filhos, teria ocasionado grave abalo à honra do Apelado, levando-o a um quadro de depressão, demissão e abandono do curso universitário.

A magistrada de primeiro grau, após analisar o acervo probatório, em especial a confissão da Apelante em contestação, os depoimentos de testemunhas e a prova documental, concluiu pela configuração do ato ilícito e do nexo de causalidade com o dano moral, julgando, por conseguinte, a pretensão indenizatória de danos morais parcialmente procedente. Por outro lado, negou o pedido de indenização por danos materiais, por entender que o abandono do curso foi uma opção pessoal do autor.

Inconformada, apelou a Requerida sustentar, em síntese, que: (i) a decisão baseou-se em presunções e não há prova inequívoca de infidelidade com repercussão social; (ii) as testemunhas do autor confirmaram que os comentários na cidade foram iniciados por ele mesmo; (iii) não houve comprovação de que a infidelidade tenha causado dano psíquico grave, sendo o sofrimento alegado mero aborrecimento; (iv) o relacionamento entre as partes já estava desfeito quando surgiram os fatos narrados; (v) o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional; e que (vi) eventual manutenção da condenação deve implicar na redução do valor arbitrado.

Adianto que não prospera o inconformismo.

Para fins de configuração dos danos morais em caso de infidelidade conjugal, é imprescindível que fique demonstrada a exposição do cônjuge traído ao escárnio, considerando, por exemplo, a forma ostensiva e desrespeitosa com a qual se dava a relacionamento paralelo, expondo o cônjuge traído ao menoscabo da comunidade em que conviviam, ou mesmo que foi publicizado expondo a situação íntima do casal desavindo.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INFIDELIDADE CONJUGAL. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra a r . sentença que condenou o Réu a pagar à Autora, indenização por dano moral. Insurgência do Réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a traição e a exposição pública justificam a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Infidelidade conjugal, por si só, não configura dano moral, mas a infidelidade conjugal com publicização irrestrita e dolosa, com vistas a humilhar ou constranger, caracteriza o ato ilícito, importando no dever de reparar . 4. Apelante que expôs a ex-companheira perante a comunidade e amigos comuns, causando-lhe humilhação. Indenização que é de rigor.
IV . DISPOSITIVO E TESE: 6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento
: "A infidelidade conjugal, quando constatados elementos peculiares de humilhação pública e exposição vexatória, impõe o dever de indenizar."
Legislação relevante citada: CC, art . 186. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10279254520238260002 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025 (TJ-SP - Apelação Cível: 10081728120248260127 Carapicuíba, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 21/05/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO - INFIDELIDADE CONJUGAL - VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO -
A violação dos deveres conjugais, inclusive a infidelidade conjugal, não constitui, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, nem tampouco à honra da vítima, dependendo para a caracterização do dano moral que se transforme em fator de desonra para a vítima -A publicização em rede social de mensagens do réu, com conteúdo/conotação nitidamente sexual (is), dando certeza do seu envolvimento sexual com terceiras pessoas, durante o casamento, com exposição da honra e da imagem da autora perante seus amigos, tanto na rede social, como no seu trabalho, caracteriza dano moral indenizável
. Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 50097823220188130145, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/07/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023)

A condenação da apelante não se fundou unicamente na quebra do dever de fidelidade conjugal, mas nas circunstâncias excepcionais em que o ato ilícito se manifestou.

Da análise do conjunto probatório, notadamente da confissão da apelante em contestação, os depoimentos de testemunhas e a conversa de aplicativo de fls. 43, conclui-se que a infidelidade da Apelante foi divulgada na pequena cidade de Domingos Martins, tornando o autor "motivo de chacota" e "humilhação pública".

Os depoimentos das testemunhas (como Margarete Stein, Ademir José Stein e Fabio Rocha Lazaro) atestam que, além de trair o apelado com seu ex-chefe, a apelante teve outro relacionamento extraconjugal e, o mais grave, ocultou do autor que a filha caçula do casal, Izabel, não era sua filha biológica.

A descoberta de tais fatos gerou no apelado "sentimentos de mágoa, descrença, desespero", o levando a um quadro de "depressão profunda, instabilidade emocional, logorréia e choros convulsivos", com "ímpetos de atentar contra a sua vida".

A tentativa da apelante de atribuir a publicidade do fato ao próprio apelado, em sua estratégia de defesa, é rechaçada pela prova testemunhal por ela mesmo produzida.

As testemunhas da apelante, como Agner Antonio Mariano e Alberto Goes do Nascimento Junior, confirmaram a existência de "comentários" na empresa e na cidade de Domingos Martins sobre a traição e a paternidade da criança.

A tese de que o casamento era de fachada e que o apelado sabia e aceitava a situação por interesse financeiro não encontrou respaldo probatório, conforme corretamente apontado pela sentença, e, ainda que assim fosse, tal circunstância não tem o condão de justificar a ilicitude da conduta da apelante.

A exemplificar, confira-se trechos dos depoimentos das testemunhas e dos informantes extraídos da mídia digital:

1. Informante TJ: 00:00 até 08:27

Sabe que o motivo do término foi traição de MIRIAM, que o autor ficou muito abalado com o término. Muito triste, chorando muito; que a informação chegava para o círculo familiar através de terceiros. Que depois tomou conhecimento também de que uma das crianças não era filha do autor; muito abalado, choro, muita revolta. Que ficou sabendo de traição com duas pessoas, CARLÃO e ESTEVÃO, sendo que o último seria o pai da criança.

Com relação à traição, sempre houve comentários, até mesmo dentro da família, como fora, por conta de questões de viagem em carnaval, ano novo, que informava que iria viajar com o ESTEVÃO... na família tinha comentários e desconfiança.

2. Testemunha Margareth Stein 08:30 ate 16:22

ficou sabendo que a separação se deu porque a esposa teve um filho que não era do autor... que ficou sabendo primeiro por boatos da cidade, depois através dele. Que o autor ficou bem mal depois da situação, tanto que foi mandado embora do emprego. Pensamentos suicidas, dizendo que a vida dele tinha acabado, começou a faltar muito ao serviço, deu muito trabalho aos colegas...até que foi mandado embora.

Que acredita que o autor não sabia do fato da infidelidade da esposa. Que toda a cidade comentava sobre a suspeita de que a filha não seria dele; que inclusive já havia falado com o autor que a filha não se parecia com ele. Sobre isso, o autor dizia que a criança se parecia com a família dela.

Que quando o Autor tomou conhecimento da traição, chegou ao trabalho muito mal no dia, chorando muito, desesperado... que depois se abriu, contando o que tinha descoberto, mas a depoente já tinha suspeitas... devido a boatos na cidade toda. Que depois disso o autor foi morar na Argentina; que foi aconselhado pelos colegas a sair da cidade porque estava muito em evidência. Que era motivo de chacota na cidade.

Que os boatos na cidade não partiram do Autor, pois ele não sabia, ficou sabendo depois. Que não sabe como o Autor descobriu a traição.

3. Informante Fabiane Nazaré de Carvalho 16:22 ate 24:27

Que soube que a separação se deu por conta de infidelidade de Miriam. Que em Domingos Martins o comentário era o de que a Ré traía o Autor e que a filha não seria dele. Que quando descobriu a traição, bem como que não era pai da criança, ficou muito transtornado.

Que a Requerida viajava muito e alegava que era a trabalho...em épocas de carnaval, natal, reveillon, que encontrava o Autor sozinho com as crianças e o mesmo afirmava que a Requerida estava viajando a trabalho.

4. Testemunha Ademir Jose Stein 24:27 ate 31:00

“que tem conhecimento de que o autor se separou por conta de uma traição da esposa. Que soube disso por comentários na cidade e dos próprios colegas de trabalho. Que o autor nunca comentou nem conversou com o depoente sobre isso. Que após a descoberta da traição, o autor ficou transtornado;
que por ser uma cidade muito pequena, as pessoas se conhecem muito, então chamavam muito ele de “corno neguinho”
pela rua, pelos colegas, as pessoas da cidade quando ficaram sabendo. Que a cidade toda comentava isso. Que o autor foi demitido, porque quando soube da traição ficou desorientado, que sempre falava que queria se matar, que sumia do trabalho, que acabou sendo “mandado embora”. Que o comentário na cidade era que o senhor ESTEVÃO tinha um caso com a requerida. Que inclusive a filha que ela teve é do ESTEVÃO, e não do Alencar.
Que os próprios colegas da Requerida que sabiam da infidelidade e divulgavam, saíam espalhando.

Que tem conhecimento de que a requerida viajava muito; que numa dessas viagens, à Bahia, os próprios colegas dela de trabalho

tiraram foto da requerida de mãos dadas no shopping com ESTEVÃO. Que o Autor não sabia da traição, mas que os colegas de trabalho dele comentavam que a filha não deveria ser dele; que ele dizia que a menina se parecia com a família da esposa.
Que tem conhecimento de que houve outra traição, com CARLOS. Que o autor é pessoa pacata, tranquila, nunca foi agressivo.

Que os boatos na cidade começaram na empresa onde a Requerida trabalhava.
Que nunca viu o autor em bares sozinho. Que ou estava com as crianças ou não estava na rua.

5. Testemunha Fabio Rocha Lozer 31:00 a 36:38

Que o Autor tentou se matar quando descobriu a traição; que o Autor foi demitido porque “não aguentou a barra” por Domingos Martins ser uma cidade muito pequena e todo mundo fala a mesma coisa. Que era tratado como “corno”.
Que existia boatos e chacotas na cidade com relação ao fato de o Autor estar sendo traído e não saber. Que com relação à filha foi a mesma coisa. Que o Autor saiu da cidade porque não dava mais para ficar lá.

6. Testemunha Ana Ronchi da Conceição 36:40 a 44:23

Que ouviu dizer que o Autor falava dentro do hospital que a Requerida tinha uma filha que não era dele... Que isso ocorreu muito próximo à saída dele do emprego. Que não sabe dizer se o Autor tinha descoberto isso há pouco ou muito tempo.
Que na família, e no hospital, por outras pessoas, sempre houve um burburinho sobre a criança não ser filha dele.

7. Testemunha Agner AntonioMariano 44:23 a 56:20

Que tem conhecimento de que as partes se separaram porque a filha não era do Autor...que ficou sabendo disso através da irmã do Autor... que tinha poucos contatos em Domingos Martins, porque se mudou para Vila Velha no final de 2015... Que como a cidade é pequena, o povo fala.. Que por ser cidade pequena, todo mundo sabe, e ouvia fofocas sobre o motivo.

8. Informante

Alberto Goes 56:20 a 1:07:47

Que na empresa e na cidade sempre houve comentários sobre traições da Requerida.

9. Informante

Drucila

1:07:47

a 1:18:37

Que na cidade sempre teve os comentários de que Isabella não era filha de Alencar. Que o comentário era de todo mundo na cidade e que partia de terceiros.

10. Informante

Regiane

1:18:37

a

Que na rua sempre houve boatos de que o Autor não seria pai da criança...

Nesse cenário, a traição é um ato ilícito, sendo o divórcio, um direito potestativo, o remédio legal para a insatisfação conjugal, e não o adultério, nos termos do art. 1.566, I, do Código Civil.

Por conseguinte, a condenação da apelante pelos danos morais sofridos pelo apelado se mostra justa e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

Com relação ao quantum indenizatório, como é cediço, deve ele possuir dupla função, isto é, a reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição a reiteração da conduta, sem descura-se, por óbvio, dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento desmensurado para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

No caso dos autos, penso que exacerbado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrados na sentença, refugindo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive muito além daqueles fixados pelos Tribunais em casos análogos.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL SEPARAÇÃO JUDICIAL - ALIMENTOS - PRINCIPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR - INFIDELIDADE E DANO MORAL - TEORIA DO DESISTIMULO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - MODERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - DECISÃO UNÂNIME. 1 -A Ação de Alimentos em apenso tem como autoras as filhas do casal, figurando a Apelada como representante. 2 -O dever de prestar alimentos fundamenta-se no Princípio da Solidariedade Familiar. O cônjuge pode ser devedor ou credor dos alimentos, por estar inserido entre os deveres decorrentes do casamento o da mútua assistência . 3 - Restou evidente a culpa do varão pela falência conjugal, por infringir um dos deveres do casamento que é a fidelidade. 4 - Não resta dúvida que a Apelada sofreu em virtude do descumprimento pelo marido do dever de fidelidade, tendo sido violentada fisicamente, sendo verossímil a alegação de constrangimento de ordem moral. 5 - A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não podendo ensejar a idéia de enriquecimento indevido, nem empobrecimento da vítima, devendo o arbitramento operar-se com moderação, observadas a condição do ofendido e a capacidade do ofensor.
6 - Segundo a TEORIA DO DESESTIMULO, o valor fixado a título de dano moral não dever enriquecer ilicitamente o ofendido, havendo de ser suficientemente elevado para desencorajar novas agressões à honra alheia . 7 - Razoável reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 8 - A Sentença apelada não determinou a partilha dos terrenos onde se encontram construídos os supermercados e a casa justamente por pertecerem ao pai do Apelante, não havendo razão que justifique o inconformismo ora discutido. 9 - Recurso conhecido e provido parcialmente . 10 - Decisão unânime. (TJ-ES - AC: 26039000497 ES 26039000497, Relator.: ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI, Data de Julgamento: 21/09/2004, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2004)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ADULTÉRIO . I.
Caso em Exame: recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão de adultério e exposição pública da situação.
Impugnação recursal ao dever de indenizar e valor fixado . II. Questão em Discussão: determinar se a traição e a exposição pública justificam a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado. III. Razões de Decidir: III .1. A troca de mensagens e as fotografias apresentadas comprovam a traição e a exposição pública em ambiente de peculiar sensibilidade (culto religioso), justificando a indenização por danos morais. Demonstrada repercussão anormal da traição. III .2. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e Tese: A traição com exposição pública em ambiente religioso justifica a indenização por danos morais . APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10279254520238260002 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFIDELIDADE CONJUGAL. OMISSÃO DA ESPOSA QUANTO À VERDADE SOBRE A PATERNIDADE DA FILHA MAIS NOVA . VIOLAÇÃO AOS DEVERES DO MATRIMÔNIO. FIDELIDADE E LEALDADE RECÍPROCOS. 1. Embora a atual legislação civil tenha previsto como consequência para a infidelidade conjugal apenas a dissolução do contrato matrimonial, a moderna doutrina civilista, vista de forma global, entende que a violação dos deveres inerentes à sociedade conjugal, é capaz de provocar dano moral no cônjuge que sofre a traição . 2. Conquanto o casamento seja visto como um contrato, não há como perder de vista que se trata de avença em que, além dos requisitos objetivos, como a exemplo do regime de bens, envolve requisitos subjetivos, representados pelo sentimento que norteia o vínculo matrimonial. Sendo assim, a quebra do dever de fidelidade, lealdade e respeito por um dos contraentes, notadamente pela traição que deu fruto a filhos, configura o dever de reparar. 3 . Havendo omissão do cônjuge responsável pela traição sobre a verdadeira identidade de um dos filhos advindos após o vínculo matrimonial, que enseja o registro do filho adulterino pelo cônjuge traído, sem que este saiba da traição, enseja a responsabilidade civil por parte do contraente responsável pela quebra da fidelidade, na medida em que permitiu que a vítima da traição assumisse uma paternidade que nunca possuiu, criando, com isso, vínculos amorosos fortes suficientes para causar grave abalo íntimo com seu rompimento. Precedentes do STJ. 4. A indenização por dano moral tem duplo caráter: compensar o lesado pela dor e pelo abalo psicológico sofrido e servir de punição e de prevenção para o lesante, no sentido de evitar futuras condutas semelhantes .
5. Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta as condições econômicas da ofensora, que atua nas lides domésticas, e do ofendido, que é pedreiro e se encontra, atualmente, desempregado.
APELO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO - AC: 488637920108090011 APARECIDA DE GOIANIA, Relator.: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2013, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1405 de 10/10/2013)

Assim, considerando a média obtida com o somatório dos julgados acima, penso o que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de indenização por danos morais é o que melhor reflete os elementos da demanda.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir os danos morais ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mantendo, no mais, a sentença hostilizada..

Considerando o provimento parcial do recurso, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, dado a peculiaridade do caso em julgamento, gostaria de ter acesso aos autos, e por essa razão, respeitosamente peço vista.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Miriam Frederico contra a sentença de ID 9385604, que a condenou a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Alencar Lopes Celestino, a título de danos morais.

Verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Apelado com pretensão indenizatória, em razão de alegada infidelidade conjugal da Apelante, ocorrida durante a constância do casamento.

Segundo a narrativa da petição inicial, a infidelidade conjugal da ex-esposa, acrescida da ampla repercussão do fato em uma cidade de pequeno porte e da posterior constatação da não paternidade de um dos filhos, teria causado profundo abalo à honra do Apelado, desencadeando quadro depressivo, perda do emprego e abandono do curso universitário.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Conforme entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR INFIDELIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA - RECURSO PROVIDO - TEORIA DA CAUSA MADURA - MÉRITO - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE IMPRESCINDE DE QUE À TRAIÇÃO SEJA AGREGADA UMA CONDUTA DIRECIONADA À OFENSA DO CONJUGE TRAÍDO - INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. [...]
4 - Para que reste configurado o dever de reparação por dano moral, é imprescindível que fique demonstrada a exposição do cônjuge traído ao escárnio, considerando, por exemplo, a forma ostensiva e desrespeitosa com a qual se dava o relacionamento paralelo, expondo o cônjuge traído ao menoscabo da comunidade em que conviviam, ou mesmo que foi publicizado expondo a situação íntima do casal desavindo
. [...] (TJMG - Apelação Cível: 50167248420218130433, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 10/05/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 14/05/2024)

No presente caso, ao que consta dos autos, o comportamento infiel da Apelante na constância do casamento espalhou-se na pequena cidade de Domingos Martins, existindo prova suficiente da referida circunstância nos autos, conforme conversa de aplicativo realizada por terceiros que chegara ao conhecimento do Autor (fls. 43).

Ademais, some-se a isso o fato de que o Apelado, somente após tomar conhecimento da infidelidade, descobriu que a filha mais nova do casal não é sua filha biológica, gerando-lhe imenso abalo psicológico, capaz de gerar dano moral indenizável. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão de ressarcimento em razão das consequências sofridas pela infidelidade da requerida – Parcial acolhimento – Conduta de infidelidade, por si só, que não ensejaria uma indenização pela via judicial, a qual, embora reprovável, traz, como quebra deveres conjugais, a consequência da separação e abalos morais inevitáveis, mas não indenizáveis – Inexistência de narrativa de condutas de exposição vexatória por parte da requerida, a quem não pode ser atribuída a responsabilidade por posturas de terceiro – Não configuração de cerceamento de defesa, mostrando-se suficientes as provas apresentadas – Terceiro que não foi inserido, na inicial, no polo passivo, não existindo situação de litisconsórcio necessário –
Particularidade, porém, que traz como certos os danos morais subjetivos e objetivos que autorizam o ressarcimento por este pleito, que consiste no incontroverso fato de que o relacionamento extraconjugal se manteve por determinado período, tendo advindo o nascimento de filho do terceiro, mas que teve tal condição ocultada pela requerida, tendo o autor registrado e criado como seu filho biológico – Veracidade da paternidade que adveio apenas após exame de DNA realizado depois da descoberta da traição, que, inclusive, já foi objeto de reconhecimento em juízo, afetando o lado psíquico e a imagem do demandante – Situação que traz afetação de direito extrapatrimonial, atingindo direitos da personalidade do requerente, permitindo somente ressarcimento moral e não material
– [...] (TJSP - Apelação Cível: 1006948-33.2021 .8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

Desta forma, uma vez que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em plena consonância com o entendimento jurisprudencial e com as provas produzidas no apostilado, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais.

Ademais, em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo Eminente Relator – R$ 9.000,00 (nove mil reais) – trata-se de valor suficiente para reparar o abalo psíquico causado ao Autor, sem gerar-lhe enriquecimento indevido.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 0030653-21.2017.8.08.0024

APTE:
MIRIAM FREDERICO

A
PD
O
:
ALENCAR LOPES CELESTINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na contestação.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica.

Ocorre que, analisando as razões de apelo, constata-se que a apelante se insurge contra a sentença, atacando-lhe os fundamentos jurídicos e fáticos, de modo a contrapor o entendimento do juízo de origem.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Ocorre que, analisando as razões de apelo, constata-se que a apelante se insurge contra a sentença, atacando-lhe os fundamentos jurídicos e fáticos, de modo a contrapor o entendimento do juízo de origem.

Desta feita, as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva,

p
ortanto,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Miriam Frederico
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Extrai-
se dos autos que a demanda foio intentada pelo Apelado
com o intuito indenizatório decorrente da infidelidade conjugal da
Apelante
, ocorrida durante a constância do casamento.

Da narrativa inicial
, a conduta ilícita, somada à publicidade do fato em uma pequena cidade e à posterior descoberta de não-paternidade de um dos filhos, teria ocasionado grave abalo à honra do
Apelado
, levando-o a um quadro de depressão, demissão e abandono do curso universitário.

A
magistrada de primeiro grau, após analisar o acervo probatório, em especial a confissão da
Apelante
em contestação, os depoimentos de testemunhas e a prova documental, concluiu pela configuração do ato ilícito e do nexo de causalidade com o dano moral, julgando, por conseguinte, a pretensão indenizatória de danos morais parcialmente procedente. Por outro lado, negou o pedido de indenização por danos materiais, por entender que o abandono do curso foi uma opção pessoal do autor.

Inconformada, apelou a Requerida sustentar
, em síntese, que
: (
i
) a decisão baseou-se em presunções e não há prova inequívoca de infidelidade com repercussão social; (
ii
) as testemunhas do autor confirmaram que os comentários na cidade foram iniciados por ele mesmo; (
iii
) não houve comprovação de que a infidelidade tenha causado dano psíquico grave, sendo o sofrimento alegado mero aborrecimento; (
iv
) o relacionamento entre as partes já estava desfeito quando surgiram os fatos narrados; (
v
) o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional; e que (
vi
) eventual manutenção da condenação deve implicar na redução do valor arbitrado.

Adianto que não prospera o inconformismo.

Para fins de
configura
ção dos danos morais em caso de infidelidade conjugal
, é imprescindível que fique demonstrada a exposição do cônjuge traído ao escárnio, considerando, por exemplo, a forma ostensiva e desrespeitosa com a qual se dava a relacionamento paralelo, expondo o cônjuge traído ao menoscabo da comunidade em que conviviam, ou mesmo que foi publicizado expondo a situação íntima do casal desavindo.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INFIDELIDADE CONJUGAL. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra a r . sentença que condenou o Réu a pagar à Autora, indenização por dano moral. Insurgência do Réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a traição e a exposição pública justificam a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Infidelidade conjugal, por si só, não configura dano moral, mas a infidelidade conjugal com publicização irrestrita e dolosa, com vistas a humilhar ou constranger, caracteriza o ato ilícito, importando no dever de reparar . 4. Apelante que expôs a ex-companheira perante a comunidade e amigos comuns, causando-lhe humilhação. Indenização que é de rigor.
IV . DISPOSITIVO E TESE: 6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento
: "A infidelidade conjugal, quando constatados elementos peculiares de humilhação pública e exposição vexatória, impõe o dever de indenizar."
Legislação relevante citada: CC, art . 186. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10279254520238260002 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025 (TJ-SP - Apelação Cível: 10081728120248260127 Carapicuíba, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 21/05/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO - INFIDELIDADE CONJUGAL - VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO -
A violação dos deveres conjugais, inclusive a infidelidade conjugal, não constitui, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, nem tampouco à honra da vítima, dependendo para a caracterização do dano moral que se transforme em fator de desonra para a vítima -A publicização em rede social de mensagens do réu, com conteúdo/conotação nitidamente sexual (is), dando certeza do seu envolvimento sexual com terceiras pessoas, durante o casamento, com exposição da honra e da imagem da autora perante seus amigos, tanto na rede social, como no seu trabalho, caracteriza dano moral indenizável
. Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 50097823220188130145, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/07/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023)

A
condenação da apelante não se fund
ou
unicamente na quebra do dever de fidelidade conjugal, mas nas circunstâncias excepcionais em que o ato ilícito se manifestou.

Da análise do conjunto probatório
,
notadamente d
a confissão da apelante em contestação, os depoimentos de testemunhas e a conversa de aplicativo de fls. 43, conclui-
se
que a infidelidade da
Apelante
foi divulgada na pequena cidade de Domingos Martins, tornando o autor "motivo de chacota" e "humilhação pública".

O
s depoimentos das testemunhas (como Margarete Stein, Ademir José Stein e Fabio Rocha Lazaro) atestam que, além de trair o apelado com seu ex-chefe, a apelante teve outro relacionamento extraconjugal e, o mais grave, ocultou do autor que a filha caçula do casal, Izabel, não era sua filha biológica.

A descoberta de tais fatos gerou no apelado "sentimentos de mágoa, descrença, desespero", o levando a um quadro de "depressão profunda, instabilidade emocional, logorréia e choros convulsivos", com "ímpetos de atentar contra a sua vida".

A tentativa da apelante de atribuir a publicidade do fato ao próprio apelado, em sua estratégia de defesa, é rechaçada pela prova testemunhal
por ela mesmo
produzida.

As testemunhas da apelante, como Agner Antonio Mariano e Alberto Goes do Nascimento Junior, confirmaram a existência de "comentários" na empresa e na cidade de Domingos Martins sobre a traição e a paternidade da criança.

A tese de que o casamento era de fachada e que o apelado sabia e aceitava a situação por interesse financeiro não encontrou respaldo probatório, conforme corretamente apontado pela sentença, e, ainda que assim fosse, tal circunstância não tem o condão de justificar a ilicitude da conduta da apelante.

A exemplificar, confira-se trechos dos depoimentos das testemunhas e dos informantes extraídos da mídia digital:

1. Informante TJ: 00:00 até 08:27

Sabe que o motivo do término foi traição de MIRIAM, que o autor ficou muito abalado com o término. Muito triste, chorando muito; que a informação chegava para o círculo familiar através de terceiros. Que depois tomou conhecimento também de que uma das crianças não era filha do autor; muito abalado, choro, muita revolta. Que ficou sabendo de traição com duas pessoas, CARLÃO e ESTEVÃO, sendo que o último seria o pai da criança.

Com relação à traição, sempre houve comentários, até mesmo dentro da família, como fora, por conta de questões de viagem em carnaval, ano novo, que informava que iria viajar com o ESTEVÃO... na família tinha comentários e desconfiança.

2.
Testemunha
M
argareth
S
tein 08:30 ate
16:22

ficou sabendo que a separação se deu porque a esposa teve um filho que não era do autor... que ficou sabendo primeiro por boatos da cidade, depois através dele. Que o autor ficou bem mal depois da situação, tanto que foi mandado embora do emprego. Pensamentos suicidas, dizendo que a vida dele tinha acabado, começou a faltar muito ao serviço, deu muito trabalho aos colegas...até que foi mandado embora.

Que acredita que o autor não sabia do fato da infidelidade da esposa. Que toda a cidade comentava sobre a suspeita de que a filha não seria dele; que inclusive já havia falado com o autor que a filha não se parecia com ele. Sobre isso, o autor dizia que a criança se parecia com a família dela.

Que quando o Autor tomou conhecimento da traição, chegou ao trabalho muito mal no dia, chorando muito, desesperado... que depois se abriu, contando o que tinha descoberto, mas a depoente já tinha suspeitas... devido a boatos na cidade toda. Que depois disso o autor foi morar na Argentina; que foi aconselhado pelos colegas a sair da cidade porque estava muito em evidência. Que era motivo de chacota na cidade.

Que os boatos na cidade não partiram do Autor, pois ele não sabia, ficou sabendo depois. Que não sabe como o Autor descobriu a traição.

3.
Informante Fabiane Nazaré de Carvalho 16:22 ate
24:27

Que soube que a separação se deu por conta de infidelidade de Miriam. Que em Domingos Martins o comentário era o de que a Ré traía o Autor e que a filha não seria dele. Que quando descobriu a traição, bem como que não era pai da criança, ficou muito transtornado.

Que a Requerida viajava muito e alegava que era a trabalho...em épocas de carnaval, natal, reveillon, que encontrava o Autor sozinho com as crianças e o mesmo afirmava que a Requerida estava viajando a trabalho.

4.
Testemunha Ademir Jose Stein 24:27 ate
31:00

“que tem conhecimento de que o autor se separou por conta de uma traição da esposa. Que soube disso por comentários na cidade e dos próprios colegas de trabalho. Que o autor nunca comentou nem conversou com o depoente sobre isso. Que após a descoberta da traição, o autor ficou transtornado;
que por ser uma cidade muito pequena, as pessoas se conhecem muito, então chamavam muito ele de “corno neguinho”
pela rua, pelos colegas, as pessoas da cidade quando ficaram sabendo. Que a cidade toda comentava isso. Que o autor foi demitido, porque quando soube da traição ficou desorientado, que sempre falava que queria se matar, que sumia do trabalho, que acabou sendo “mandado embora”. Que o comentário na cidade era que o senhor ESTEVÃO tinha um caso com a requerida. Que inclusive a filha que ela teve é do ESTEVÃO, e não do Alencar.
Que os próprios colegas da Requerida que sabiam da infidelidade e divulgavam, saíam espalhando.

Que tem conhecimento de que a requerida viajava muito;
que numa dessas viagens, à Bahia,
os próprios colegas dela de trabalho
tiraram foto da requerida de mãos dadas no shopping com ESTEVÃO.
Que o Autor não sabia d
a traição, mas que os colegas de trabalho dele comentavam que a filha não deveria ser dele; que ele dizia que a menina se parecia com a família da esposa.
Que tem conhecimento de que houve outra traição, com CARLOS. Que o autor é pessoa pacata, tranquila, nunca foi agressivo.

Que os boatos na cidade começaram na empresa onde a Requerida trabalhava.
Que nunca viu o autor em bares sozinho. Que ou estava com as crianças ou não estava na rua.

5.
Testemunha Fabio Rocha Lozer 31:00
a 36:38

Que o Autor tentou se matar quando descobriu a traição; que o Autor foi demitido porque “não aguentou a barra” por Domingos Martins ser uma cidade muito pequena e todo mundo fala a mesma coisa. Que era tratado como “corno”.

Que existia boatos e chacotas na cidade com relação ao fato de o Autor estar sendo traído e não saber. Que com relação à filha foi a mesma coisa.
Que o Autor saiu da cidade porque não dava mais para ficar lá.

6.
Testemunha Ana Ronchi da Conceição 36:40 a
44:23

Que ouviu dizer que o Autor falava dentro do hospital que a Requerida tinha uma filha que não era dele... Que isso ocorreu muito próximo à saída dele do emprego. Que não sabe dizer se o Autor tinha descoberto isso há pouco ou muito tempo.
Que na família, e no hospital, por outras pessoas, sempre houve um burburinho sobre a criança não ser filha dele.

7.
Testemunha
Agner AntonioMariano 44:23 a
56:20

Que tem conhecimento de que as partes se separaram porque a filha não era do Autor...que ficou sabendo disso através da irmã do Autor... que tinha poucos contatos em Domingos Martins, porque se mudou para Vila Velha no final de 2015... Que como a cidade é pequena, o povo fala.. Que por ser cidade pequena, todo mundo sabe, e ouvia fofocas sobre o motivo.

8.
Informante
Alberto Goes 56:20 a
1:07:47

Que na empresa e na cidade sempre houve comentários sobre traições da Requerida.

9.
Informante

Dr
u
cila

1:07:47
a
1:18:37

Que na cidade sempre teve os comentários de que Isabella não era filha de Alencar. Que o comentário era de todo mundo na cidade e que partia de terceiros.

10.
Informante

Regiane

1:18:37
a

Que na rua sempre houve boatos de que o Autor não seria pai da criança...

Nesse cenário, a traição é um ato ilícito, sendo o divórcio, um direito potestativo, o remédio legal para a insatisfação conjugal, e não o adultério, nos termos do art. 1.566, I, do Código Civil.

Por conseguinte, a condenação da apelante pelos danos morais sofridos pelo apelado se mostra justa e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

Com relação ao
quantum indenizatório,
como é cediço,

deve ele
possuir dupla função,
isto é, a
reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição
a reiteração da
conduta
,

sem descura-se, por óbvio, d
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento
desmensurado
para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

No caso dos autos, penso que exacerbado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrados na sentença, refugindo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive muito além daqueles fixados pelos Tribunais em casos análogos.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL SEPARAÇÃO JUDICIAL - ALIMENTOS - PRINCIPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR - INFIDELIDADE E DANO MORAL - TEORIA DO DESISTIMULO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - MODERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - DECISÃO UNÂNIME. 1 -A Ação de Alimentos em apenso tem como autoras as filhas do casal, figurando a Apelada como representante. 2 -O dever de prestar alimentos fundamenta-se no Princípio da Solidariedade Familiar. O cônjuge pode ser devedor ou credor dos alimentos, por estar inserido entre os deveres decorrentes do casamento o da mútua assistência . 3 - Restou evidente a culpa do varão pela falência conjugal, por infringir um dos deveres do casamento que é a fidelidade. 4 - Não resta dúvida que a Apelada sofreu em virtude do descumprimento pelo marido do dever de fidelidade, tendo sido violentada fisicamente, sendo verossímil a alegação de constrangimento de ordem moral. 5 - A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não podendo ensejar a idéia de enriquecimento indevido, nem empobrecimento da vítima, devendo o arbitramento operar-se com moderação, observadas a condição do ofendido e a capacidade do ofensor.
6 - Segundo a TEORIA DO DESESTIMULO, o valor fixado a título de dano moral não dever enriquecer ilicitamente o ofendido, havendo de ser suficientemente elevado para desencorajar novas agressões à honra alheia . 7 - Razoável reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 8 - A Sentença apelada não determinou a partilha dos terrenos onde se encontram construídos os supermercado e a casa justamente por pertecerem ao pai do Apelante, não havendo razão que justifique o inconformismo ora discutido. 9 - Recurso conhecido e provido parcialmente . 10 - Decisão unânime. (TJ-ES - AC: 26039000497 ES 26039000497, Relator.: ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI, Data de Julgamento: 21/09/2004, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2004)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ADULTÉRIO . I.
Caso em Exame: recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão de adultério e exposição pública da situação.
Impugnação recursal ao dever de indenizar e valor fixado . II. Questão em Discussão: determinar se a traição e a exposição pública justificam a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado. III. Razões de Decidir: III .1. A troca de mensagens e as fotografias apresentadas comprovam a traição e a exposição pública em ambiente de peculiar sensibilidade (culto religioso), justificando a indenização por danos morais. Demonstrada repercussão anormal da traição. III .2. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e Tese: A traição com exposição pública em ambiente religioso justifica a indenização por danos morais . APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10279254520238260002 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFIDELIDADE CONJUGAL. OMISSÃO DA ESPOSA QUANTO À VERDADE SOBRE A PATERNIDADE DA FILHA MAIS NOVA . VIOLAÇÃO AOS DEVERES DO MATRIMÔNIO. FIDELIDADE E LEALDADE RECÍPROCOS. 1. Embora a atual legislação civil tenha previsto como consequência para a infidelidade conjugal apenas a dissolução do contrato matrimonial, a moderna doutrina civilista, vista de forma global, entende que a violação dos deveres inerentes à sociedade conjugal, é capaz de provocar dano moral no cônjuge que sofre a traição . 2. Conquanto o casamento seja visto como um contrato, não há como perder de vista que se trata de avença em que, além dos requisitos objetivos, como a exemplo do regime de bens, envolve requisitos subjetivos, representados pelo sentimento que norteia o vínculo matrimonial. Sendo assim, a quebra do dever de fidelidade, lealdade e respeito por um dos contraentes, notadamente pela traição que deu fruto a filhos, configura o dever de reparar. 3 . Havendo omissão do cônjuge responsável pela traição sobre a verdadeira identidade de um dos filhos advindos após o vínculo matrimonial, que enseja o registro do filho adulterino pelo cônjuge traído, sem que este saiba da traição, enseja a responsabilidade civil por parte do contraente responsável pela quebra da fidelidade, na medida em que permitiu que a vítima da traição assumisse uma paternidade que nunca possuiu, criando, com isso, vínculos amorosos fortes suficientes para causar grave abalo íntimo com seu rompimento. Precedentes do STJ. 4. A indenização por dano moral tem duplo caráter: compensar o lesado pela dor e pelo abalo psicológico sofrido e servir de punição e de prevenção para o lesante, no sentido de evitar futuras condutas semelhantes .
5. Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta as condições econômicas da ofensora, que atua nas lides domésticas, e do ofendido, que é pedreiro e se encontra, atualmente, desempregado.
APELO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO - AC: 488637920108090011 APARECIDA DE GOIANIA, Relator.: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2013, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1405 de 10/10/2013)

Assim, considerando a média obtida com o somatório dos julgados acima, penso o que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de indenização por danos morais
é o que
melhor reflete os elementos da demanda.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para reduzir os danos morais ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mantendo, no mais, a sentença hostilizada.
.

Considerando o provimento parcial do recurso, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030653-21.2017.8.0.0024

APELANTE:
MIRIAM FREDERICO

APELADO:
ALENCAR LOPES CELESTINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Miriam Frederico contra a sentença de ID 9385604, que a condenou a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Alencar Lopes Celestino, a título de danos morais.

Verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Apelado com pretensão indenizatória, em razão de alegada infidelidade conjugal da Apelante, ocorrida durante a constância do casamento.

Segundo a narrativa da petição inicial, a infidelidade conjugal da ex-esposa, acrescida da ampla repercussão do fato em uma cidade de pequeno porte e da posterior constatação da não paternidade de um dos filhos, teria causado profundo abalo à honra do Apelado, desencadeando quadro depressivo, perda do emprego e abandono do curso universitário.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Conforme entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR INFIDELIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA - RECURSO PROVIDO - TEORIA DA CAUSA MADURA - MÉRITO - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE IMPRESCINDE DE QUE À TRAIÇÃO SEJA AGREGADA UMA CONDUTA DIRECIONADA À OFENSA DO CONJUGE TRAÍDO - INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. [...]
4 - Para que reste configurado o dever de reparação por dano moral, é imprescindível que fique demonstrada a exposição do cônjuge traído ao escárnio, considerando, por exemplo, a forma ostensiva e desrespeitosa com a qual se dava o relacionamento paralelo, expondo o cônjuge traído ao menoscabo da comunidade em que conviviam, ou mesmo que foi publicizado expondo a situação íntima do casal desavindo
. [...] (TJMG - Apelação Cível: 50167248420218130433, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 10/05/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 14/05/2024)

No presente caso, ao que consta dos autos, o comportamento infiel da Apelante na constância do casamento espalhou-se na pequena cidade de Domingos Martins, existindo prova suficiente da referida circunstância nos autos, conforme conversa de aplicativo realizada por terceiros que chegara ao conhecimento do Autor (fls. 43).

Ademais, some-se a isso o fato de que o Apelado, somente após tomar conhecimento da infidelidade, descobriu que a filha mais nova do casal não é sua filha biológica, gerando-lhe imenso abalo psicológico, capaz de gerar dano moral indenizável. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão de ressarcimento em razão das consequências sofridas pela infidelidade da requerida – Parcial acolhimento – Conduta de infidelidade, por si só, que não ensejaria uma indenização pela via judicial, a qual, embora reprovável, traz, como quebra deveres conjugais, a consequência da separação e abalos morais inevitáveis, mas não indenizáveis – Inexistência de narrativa de condutas de exposição vexatória por parte da requerida, a quem não pode ser atribuída a responsabilidade por posturas de terceiro – Não configuração de cerceamento de defesa, mostrando-se suficientes as provas apresentadas – Terceiro que não foi inserido, na inicial, no polo passivo, não existindo situação de litisconsórcio necessário –
Particularidade, porém, que traz como certos os danos morais subjetivos e objetivos que autorizam o ressarcimento por este pleito, que consiste no incontroverso fato de que o relacionamento extraconjugal se manteve por determinado período, tendo advindo o nascimento de filho do terceiro, mas que teve tal condição ocultada pela requerida, tendo o autor registrado e criado como seu filho biológico – Veracidade da paternidade que adveio apenas após exame de DNA realizado depois da descoberta da traição, que, inclusive, já foi objeto de reconhecimento em juízo, afetando o lado psíquico e a imagem do demandante – Situação que traz afetação de direito extrapatrimonial, atingindo direitos da personalidade do requerente, permitindo somente ressarcimento moral e não material
– [...] (TJSP - Apelação Cível: 1006948-33.2021 .8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

Desta forma, uma vez que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em plena consonância com o entendimento jurisprudencial e com as provas produzidas no apostilado, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais.

Ademais, em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo Eminente Relator –
R$ 9.000,00 (nove mil reais) – trata-se de valor suficiente para reparar o abalo psíquico causado ao Autor, sem gerar-lhe enriquecimento indevido.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.